Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. FECP. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. MERCADORIA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. NORMA DISCIPLINADORA NÃO EDITADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.o 1093. JULGAMENTO CONFORME. EFEITOS IMEDIATOS E EX TUNC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação e remessa contra sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir da impetrante o pagamento do DIFAL, em razão da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI n.o 5464-DF, da ADI n.o 5469/DF e do RE n.o 1287019, incluindo-se o Diferencial de Alíquota relativo ao Fundo de Combate à Pobreza.
2. Se o recorrente deixa de confrontar os fundamentos do pronunciamento judicial resistido e aponta razões dissociadas para a reforma do decisum, as teses alheias à discussão travada não devem ser conhecidas. Recurso parcialmente conhecido.
3. O recurso de apelação, em regra, terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses elencadas no §1o do artigo 1.012 do CPC, entre as quais se encontra a do presente caso (vide art. 14, § 3o, da Lei n.o 12.016/2009). Ausentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo à apelação diante do relevo e da eficácia do entendimento consolidado no precedente qualificado (Tema 1093).
4. Há manifesta identidade entre o objeto recursal e o Tema de Repercussão Geral n.o 1.093 do STF, compreendido pela ADI n.o 5.469 e o RE n.o 1.287.019, cujo julgamento resultou na fixação da seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".
5. Não obstante promovida a modulação dos efeitos da decisão, para que a tese firmada somente pudesse repercutir a partir do exercício financeiro seguinte (2022), a Suprema Corte ressalvou de tal mitigação as ações judiciais em curso – o que justifica a incidência do precedente qualificado ao feito, distribuído aos 04/02/2021.
6. Ressalvada da proposta de modulação a presente ação, a tese definida pelo STF produz efeitos imediatos e que alcançam operações pretéritas, impondo-se o reconhecimento de manifesta violação ao direito líquido e certo do contribuinte.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Remessa oficial desprovida.